Tribunal: STF
Processo: RHC 118620
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Latrocínio (CP, art. 157, § 3º). Dosimetria. Exasperação da pena-base com base em circunstâncias ínsitas ao tipo. Não ocorrência. Majoração validamente empreendida. Recurso não provido.



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10).



    2. A dosimetria da reprimenda é tema dos mais dificultosos no âmbito penal, por demandar, em regra, exame quanto à adequação da pena ao caso concreto, exame esse que, na via do habeas corpus, fica circunscrito à “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28/8/92, RTJ 143/600).



    3. A exasperação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada, tendo sido declinados pelo Tribunal estadual elementos concretos que emprestaram à conduta do paciente especial reprovabilidade e que não são ínsitos ao próprio tipo penal.



    4. Recurso não provido.